Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelada contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. A embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência diante do desprovimento integral da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante no acórdão, especialmente quando se trata de questão que deveria ser apreciada de ofício.
4. O art. 85, § 11, do CPC prevê que, quando um recurso for integralmente desprovido, deve haver a majoração dos honorários de sucumbência previamente fixados. O STJ, no julgamento do Tema 1059 dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios é obrigatória quando o recurso for integralmente desprovido.
5. O acórdão embargado não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios, a despeito de o recurso do ente distrital ter sido totalmente desprovido, configurando omissão relevante. A fixação de honorários advocatícios, assim como sua majoração, independe de requerimento expresso, sendo obrigação do órgão julgador nos termos da lei processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

(td)